Tribunal: STF
Processo: HC 186976
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO JULGAMENTO DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 43, 44 E 54. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Tiago Leardini Bellucci, advogado, em benefício de Silas Tavares de Lima Júnior, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 8.6.2020, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 586.079/SP.
O caso
    2. Tem-se nos autos que, em 8.8.2018, o paciente foi preso em flagrante pela apontada prática dos crimes previstos nos incs. II e V do § 2º do art. 157 (roubo majorado pelo concurso de pessoas e pela restrição de liberdade da vítima), no inc. I do § 2º-A do art. 157 (roubo com emprego de arma de fogo) e no art. 288 (associação criminosa) do Código Penal. 
    Em 9.8.2018, o juízo da Primeira Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Itu/SP converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal (fls. 1-4, e-doc. 3).
    Os fatos estão descritos na denúncia nos termos seguintes:
    “Consta do incluso inquérito policial que, no dia 08 de agosto de 2018, por volta de 22h30, na Rodovia SP 280, entre o km 76 e 82, Parque Maeda, nesta cidade e Comarca de Itu/SP, SILAS TAVARES DE LIMA JUNIOR, qualificado em fls. 11/12, e RICARDO DALCIN DE OLIVEIRA, qualificado em fls. 21/22, agindo em concurso e com unidade de desígnios, caracterizada pela divisão material de condutas e pelo vínculo subjetivo entre si e com, no mínimo, mais três indivíduos ainda não identificados, subtraíram, para proveito comum, coisas móveis alheias, consistentes em 01 (um) caminhão marca VW, modelo 24.280 CRM 6x2, placas FMT3785, avaliado em aproximadamente R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), carregado com diversos produtos (eletrônicos, bebidas etc), avaliados em R$ 448.142,46 (quatrocentos e quarenta e oito mil, cento e quarenta e dois reais e quarenta e seis centavos (auto de exibição/apreensão/entrega de fls. 08/09), que era transportado pela empresa ‘TOTAL EXPRESS’, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo e mantendo a vítima Elionaldo dos Santos da Silva em seu poder, restringindo sua liberdade. 
    Segundo se apurou, no dia dos fatos, com o intuito de praticarem um crime de roubo de carga, SILAS, RICARDO e ao menos outros três agentes se dirigiram até o local dos fatos em quatro veículos, sendo um Toyota/Corolla (cor prata), uma VW/Saveiro e um Fiat/Palio (de placas não identificada), e uma VW/Saveiro 1.6, placas EGK-3344, cor branca. Para tanto, os agentes, após se ajustarem previamente, dividiram as tarefas para execução do delito, sendo que SILAS e RICARDO se incumbiram de desinstalarem o aparelho bloqueador de sinal do caminhão que planejavam subtrair, com a finalidade de garantirem o êxito na retirada dos bens e dificultar a localização. 
    Assim é que os comparsas dos denunciados que trafegavam num carro Toyota/Corolla (placa não identificada), quando estavam na altura do km 76 da Rodovia SP 280, emparelharam com o caminhão conduzido pela vítima. Ato contínuo, apontaram as armas de fogo (do tipo pistola) na direção do condutor do caminhão e determinaram que parasse o veículo. Nesse instante, a vítima acionou o botão de ‘pânico’ para que a empresa pudesse acompanhar o caminhão por rastreamento.
    Depois de a vítima parar o caminhão em que carregava cargas diversas (eletrônicos, bebidas etc), ao menos três roubadores determinaram que o ofendido descesse do carro. Ato contínuo, os agentes desferiram um soco nas costas de Eliovaldo e o colocaram no banco de trás do veículo Toyota/Corolla. 
    Alguns dos roubadores, então, mantiveram a vítima como refém no carro, por cerca de uma hora, e depois a abandonaram no Rodoanel. Nesse instante, o ofendido acionou o policiamento. 
    De maneira concomitante, os roubadores seguiram com o caminhão da vítima, que ‘escoltavam’ com os veículos VW/Saveiro e um Fiat/Palio (de placas não identificada), e uma VW/Saveiro 1.6, placas EGK-3344, cor branca, nos quais estavam os indiciados SILAS e RICARDO. 
    Quando estavam na altura do km 82+500m da Rodovia 280, os agentes pararam o caminhão roubado com finalidade de desativarem o rastreamento. No local também pararam os veículos descritos no parágrafo anterior. Ocorre que foram surpreendidos pela polícia militar, sendo que os ocupantes dos veículos VW/Saveiro e Fiat/Palio conseguiram deixar o local. 
    Com a chegada dos agentes públicos, verificou-se que SILAS e RICARDO estavam no local, faziam a escolta e trabalhavam na desmontagem do rastreador do caminhão. SILAS demonstrou nervosismo e RICARDO tentou fugir a pé ao perceber que seriam abordados pela polícia, ainda com o caminhão que acabaram de roubar.
    Os policiais militares constataram, então, que se tratava do caminhão com cargas que havia sido subtraído momentos antes, razão pela qual os agentes foram presos em flagrante” (fls. 2-3, e-doc. 4).
    Em 2.8.2019, o juízo de primeiro grau condenou o paciente à pena de três anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinze dias-multa, pela prática do crime previsto no § 4º do art. 155, na forma do § 2º do art. 29 do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, com aumento de pena pela previsibilidade do resultado) (fls. 1-14, e-doc. 5). Foi concedida ao réu a possibilidade de recorrer em liberdade.
    3. A defesa e o Ministério Público interpuseram apelações no Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento ao apelo defensivo e deu parcial provimento ao recurso ministerial para condenar Silas Tavares de Lima Júnior pela prática dos delitos previstos nos incs. II e V do § 2º do art. 157 e no inc. I do § 2º-A do art. 157, à pena de dezesseis anos e quinze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e sessenta e três dias-multa, tendo sido restabelecida a prisão preventiva do paciente. Esta a ementa do julgado:
    “APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - CONDENAÇÃO DE RICARDO E DESCLASSIFICAÇÃO DE SILAS PARA FURTO - RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVO - MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS - PROCEDÊNCIA INTEGRAL DA DENÚNCIA - PENAS AUMENTADAS EM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - MENTIRA IRROGADA EM JUÍZO - PERSONALIDADE DO AGENTE – INOCORRÊNCIA - PRECEDENTE DO STJ - AUMENTO NA TERCEIRA FASE DO ROUBO PELO CONCURSO DE MAJORANTES DISPOSTAS EM PARÁGRAFOS DIVERSOS – POSSIBILIDADE - ART. 68 DO CP - REGIMES INICIAIS FECHADOS MANTIDOS - RECURSOS DEFENSIVOS NÃO PROVIDOS E RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO”  (fl. 2, e-doc. 7).
    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 586.079 no Superior Tribunal de Justiça e, em 8.6.2020, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu a medida liminar.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “o paciente está sofrendo manifesto constrangimento ilegal, pois foi concedida sua liberdade na sentença, e, depois de quase 01 (um) ano, ao ser julgado o caso pelo Tribunal de Justiça, sem motivação concreta e sem apresentar fato novo a justificar a medida, determinou-se sua prisão, antes do trânsito em julgado ” (fl. 2, e-doc. 1).
    Sustenta que “foi determinada a prisão do paciente depois de tanto tempo e sem esgotar os prazos para os recursos apenas e somente porque foi julgada provida a apelação do Ministério Público. Ou seja, sem qualquer fato relevante, recente e novo a demonstrar a periculosidade do paciente, determinou-se sua prisão” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Argumenta que “o paciente é primário e de bons antecedentes, bem como de que não existe risco concreto para aguardar o término do processo em liberdade, especialmente porque a conduta que lhe fora imputada não revela gravidade concreta (contratado para tirar o rastreador do veículo)” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “Requer seja CONCEDIDA LIMINAR de OFÍCIO para determinar, com urgência, a revogação da prisão preventiva e a expedição de contramandado de prisão” (fl. 7, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    8. O juízo de origem converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva com os seguintes fundamentos:
    “Vistos. Trata-se de auto de prisão em flagrante de Ricardo Dalcin de Oliveira e Silvas Tavares de Lima Júnior detidos na data de ontem, 08/08/2018, por eventual infringência ao disposto no artigo 157, § 2º, inciso II e V, e artigo 288, todos do Código Penal. O flagrante mostra-se formalmente em ordem, não havendo motivos para o seu relaxamento, eis que foram devidamente observadas as regras procedimentais dispostas nos artigos 301 e seguintes do Código de Processo Penal, além de existirem suficientes indícios de autoria delitiva e provas da existência do crime, conforme se depreende das oitivas testemunhais coligidas na fase policial, Auto de Exibição/Apreensão/Entrega e Avaliação (fls. 08/09). Ante as circunstâncias do delito supostamente perpetrado, com grave ameaça à pessoa, exercida, em tese, por emprego de arma de fogo, concurso de pessoas, supostamente envolvidas em organização criminosa, além do vultuoso valor dos bens subtraídos, caminhão, avaliado em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), e sua carga, avaliada em R$ 448.142,46 (quatrocentos e quarenta e oito mil, cento e quarenta e dois reais e quarenta e seis centavos), inadequada a aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Ademais, presentes os fundamentos, os pressupostos e os requisitos da prisão preventiva, fumus commissi delicti e periculum libertatis, além da condição de admissibilidade prevista no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. A custódia é necessária para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução processual, considerando que ambos os custodiados residem fora do distrito da culpa, e tendo em vista que em liberdade poderão influir no ânimo das vítimas e testemunhas do processo, bem como para assegurar a aplicação da lei penal. O delito ora analisado é gravíssimo, perturba a tranquilidade e a paz social, colocando em risco bens jurídicos superiores como a integridade física e psíquica das pessoas, além do seu patrimônio. CONVERTO, assim, a PRISÃO EM FLAGRANTE de RICARDO DALCIN DE OLIVEIRA e SILAS TARAVES DE LIMA JUNIOR em PRISÃO PREVENTIVA” (fls. 3-4, e-doc. 3).
    9. O Desembargador Alberto Anderson Filho, Relator da Apelação n. 1500551-91.2018.8.26.0286, do Tribunal de Justiça de São Paulo, determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente da seguinte forma:
    “Mantém-se a prisão preventiva de RICARDO, pois inalterados os motivos que ensejaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra e, pelos mesmos motivos e procedência integral da denúncia, rigoroso restabelecer a prisão preventiva de SILAS, motivo pelo qual a decreto para lhe negar o direito de recorrer deste Acórdão em liberdade, devendo ser expedido mandado de prisão contra ele”. 
    10. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que o paciente foi preso preventivamente, respondendo preso à ação penal. Tem-se, portanto, caso de prisão cautelar restabelecida pelo parcial provimento do apelo ministerial, não de execução provisória da pena a partir do cumprimento imediato do acórdão condenatório do Tribunal de origem.
    A matéria apresentada espécie não é aquela discutida e decidida nas mencionadas ações declaratórias de constitucionalidade. 
    Ao decidir o mérito das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54, o Plenário deste Supremo Tribunal confirmou a constitucionalidade das prisões cautelares e afastou a possibilidade de execução provisória da pena após esgotados os recursos nas instâncias ordinárias.
    Tendo as instâncias de origem ressaltado que o título prisional do reclamante não está fundamentado na execução provisória da pena, cuidando-se de prisão cautelar fundamentada, não se há cogitar de contrariedade ao novo entendimento deste Supremo Tribunal.
    11. Na espécie vertente, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível especial prudência na análise do pleito por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, a supressão da instância de origem.
    A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGRAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 
    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
    2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 
    3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 
    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 
    Assim também os seguintes julgados: HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora